Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-57.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição do réu pela falta de provas; (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e imposição de regime mais benéfico.
III. Razões de decidir:
3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
4. No caso, o reconhecimento informal realizado pelas vítimas, aliado à apreensão imediata dos objetos roubados na posse do réu, à fuga ao avistar os policiais, à coincidência do número de comparsas, à localização do veículo subtraído nas proximidades e ao uso das mesmas vestes durante o crime e no momento da prisão, constituem um conjunto de provas coesas, seguras e convergentes, que autorizam, de forma plena, a conclusão pela autoria delitiva.
5. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo quando o acervo probatório dos autos demonstrar, indene de dúvidas, que a ação delituosa foi praticada mediante o emprego de arma de fogo.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.